Tribunal: TJDFT
Processo: 0738590-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. IMPOSSIBILIDADE. GRAVE AMEAÇA. REVISÃO CRIMINAL ADMITIDA E JULGADA IMPROCEDENTE.
1. Inviável a pretensão de desclassificação de delitos de estupro para importunação sexual se as condutas libidinosas ilícitas se deram em contexto de roubo com restrição da liberdade das vítimas. A presença de violência ou grave ameaça, por expressa previsão legal, atrai o tipo previsto no art. 213 do Código Penal (estupro), afastando, na mesma medida, o delito subsidiário de importunação sexual.
2. Revisão criminal admitida e julgada improcedente.